Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004711-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARISE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL.
“
ERROR IN
JUDICANDO
”
.

SENTENÇA
“EXTRA PETITA”
.
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
ARGUIDA
. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE.
SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de
sentença
de improcedência dos pedidos autorais pertinentes à
inserção indevida do nome e CPF da requerente em Sistema de Informação de Crédito do Banco Central em razão de dívida prescrita,
ao passo em que tanto a petição inicial quanto o apelo envolvem
ped
idos formulados em ação
declaratória de nulidade contratual de cartão na modalidade
R
eserva de
C
artão
C
onsignado –
RCC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em tela se refere à adstrição do julgamento aos pedidos e, consequentemente,
anulação de sentença, pois o juízo a quo proferiu a sentença de
im
procedência com base em mérito
diverso do pedido contido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Considerando que o Magistrado incorreu em
“error
in

judicando”
no exame da lide, entende-se pela necessidade de
anula
r a sentença recorrida.

4. Observa-se, que houve decisão
extra petita
, pois o magistrado decidiu com fundamento em fato não alegado, ficando constatada a incongruência entre a sentença proferida e os argumentos deduzidos pelo demandante, o que conduz à anulação da sentença,
com
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

5.
Assim, tendo em vista a anulação, de ofício, da sentença recorrida, tem-se prejudicada a análise do recurso voluntário, bem como da arguição preliminar de não conhecimento por
ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Inteligência do art. 492, DO CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8004711-54.2024.8.05.0001

,
tendo como apelante,
MARISE JESUS DOS SANTOS
e apelada,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
anular a sentença hostilizada de ofício,
julgando
prejudicado o
recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E